Tribunal: TJES
Processo: 5005391-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005391-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J F ANDRADE TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 99, § 3º, DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em ação revisional contratual c/c indenização por danos materiais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante, na condição de pessoa jurídica, apresentou documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, aptos a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, conforme estabelecido na Súmula 481 do STJ, não sendo aplicável a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4. No presente caso, a apelante não apresentou documentos que comprovassem sua incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas e a pedidos de dilação de prazo sem efetiva produção de prova.

5. O simples pedido, desacompanhado de comprovação adequada, autoriza o indeferimento de plano pelo magistrado, sendo desnecessária a intimação para complementação documental prevista no art. 99, § 2º, do CPC, que se aplica apenas às pessoas naturais.

6. O entendimento jurisprudencial e doutrinário é pacífico no sentido de que o ônus de comprovar a hipossuficiência econômica recai integralmente sobre a pessoa jurídica requerente.

7. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa diante da ausência de prova documental capaz de sustentar a alegação de incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, não se aplicando a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

2. O pedido desacompanhado de documentos suficientes para comprovar a incapacidade financeira autoriza o indeferimento de plano, sendo desnecessária a intimação para complementação documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-SP, AI 2163736-39.2018.8.26.0000, Rel. Hamid Bdine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005391-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J F ANDRADE TELECOMUNICACOES LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A

VOTO

Na hipótese vertente, a pretensão recursal cinge-se ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor d
o

apelante,

uma vez que
a ação
revisão
contratual c/c indenização por danos materiais movidos pela ora apelante foi extinta prematuramente porque indeferi
da
a petição inicial –
por ausência de representação processual
-
bem como o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Pois bem.

Para fins de deferimento da graciosidade da justiça à pessoa jurídica, d
iverso do que acontece com as pessoas naturais, mister que haja a comprovação cabal da necessidade econômica pela parte. Isto porque não pende sobre a declaração firmada pela pessoa jurídica a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim,
em que pese a
recorrente alegar genericamente que trouxe documentação suficiente, verifica-se que sequer foi juntado à inicial algum documento capaz de reconhecer a hipossuficiência financeira. E mesmo depois de intimada para trazer referida documentação, limitou-se a pugnar por dilação de prazo e colacionar uma possível conversa com seu cliente sem resposta.

Sobre a questão rememoro que o art. 99 do CPC dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.

Vê-se que a previsão do § 2º está em consonância com a presunção de hipossuficiência, a qual, nos termos do § 3º, é destinada exclusivamente às pessoas naturais.

Assim, seja pela interpretação a
contrario sensu
do § 3º, seja em razão da Súmula n. 481 do STJ, é pacífico o entendimento de que cabe às pessoas jurídicas o ônus de comprovar, de forma objetiva, a insuficiência de recursos. Vejamos o teor da Súmula n. 481 do STJ:

Súmula
n.
481
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Consequentemente, enquanto para as pessoas naturais a intimação para complementação dos documentos é imprescindível diante da presunção legal de veracidade de sua declaração, o pedido de concessão da gratuidade formulado pela pessoa jurídica já deve vir suficientemente instruído com os documentos comprobatórios dessa condição, mesmo quando em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 99 DO CPC. Insurgência recursal adstrita à tese de error in procedendo, consubstanciada na inobservância do dever de prévia intimação da parte para apresentação de documentos que demonstrem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Rejeição. Regra cuja aplicação é restrita às pessoas físicas, tendo em vista a presunção de hipossuficiência. Pessoa jurídica que, diferentemente, tem o ônus de instruir o pedido de gratuidade com documentos suficientes à comprovação dessa condição. Inteligência do art. 99, § 3º, do CPC e Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de indeferimento de plano pelo juiz. Ausência de requerimento específico em sede recursal. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI 2163736-39.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 24/08/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 24/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

Portanto, o simples pedido, desacompanhado de qualquer documento, ou com documentação incapaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais permite ao julgador o indeferimento da benesse de plano, sendo desnecessária a intimação prevista no art. 99, § 2º, do CPC.
Desta forma, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não configurando cerceamento de defesa.

A doutrina não destoa desta conclusão. Vejamos:

"[...] Essa oportunidade de que fala o § 2º do art. 99 somente valerá quando o requerente é pessoa natural, porque, militando a seu favor a presunção do § 3º, é compreensível que o seu pedido venha, inicialmente, desacompanhado de qualquer elemento probatório. Justamente por isso que se lhe deve abrir a oportunidade de produzi-las.

O mesmo não se pode dizer do requerente pessoa jurídica ou que detém personalidade judiciária, porque dele se espera que o requerimento venha calcado em prova documental, ou, ao menos, em pedido de produção de prova. Se o requerimento, nesses casos, vier desacompanhado de qualquer elemento de prova, e não militando em seu favor a presunção do § 3º, o caso é de inobservância do ônus probatório e, pois, de indeferimento direto do pedido - sem necessidade de conceder nova oportunidade de produção de prova."

(Breves Comentários ao Novo CPC, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamani e Bruno Dantas, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 373)

Portanto, no caso, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça sem comprovação do preenchimento dos requisitos, seu indeferimento se impõe,
estanco escorreita a sentença
.

Desta feita,
pelos fundamentos expostos
,
conheço do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Sem majoração de honorários advocatícios porque sequer fixados na origem.
É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.